Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL NÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES. ARTIGO 87, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CREDORES E DEVEDORES. INVIABILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. DEVEDOR SOLIDÁRIO DA OBRIGAÇÃO TOTAL EXEQUENDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme previsão do artigo 87, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de não haver divisão expressa da responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias, as partes respondem de forma solidária.
2. Inexistindo identidade entre credor e devedor (Código Civil, artigo 368), já que o devedor dos precatórios é o ente público, Distrito Federal, e os credores dos honorários advocatícios são os Procuradores do Distrito Federal, inviável a compensação das obrigações jurídicas.
3. A condenação solidária resulta na possibilidade de o exequente exigir de um ou de todos os devedores a totalidade da dívida e, satisfeita a dívida parcialmente, todos os executados continuam obrigados solidariamente pelo restante, não restando viabilizada a exclusão de quaisquer deles do polo passivo da ação.
4. Agravos internos conhecidos e não providos.